Tribunal: TJSP
Processo: 1002408-98.2021.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não apresentou todas as apólices de seguro com os produtos cobertos, nem tampouco demonstrou a relação jurídica existente entre todos os segurados e a concessionária. Laudos produzidos unilateralmente. Improcedência que se faz de rigor. Sentença reformada.